Tribunal: TJSP
Processo: 2230624-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos morais. Medida requerida com a finalidade de excluir o nome da autora nos órgãos proteção ao crédito (SCPC e SERASA). Presença dos requisitos para concessão da medida pretendida. Inteligência do art. 300, do CPC. Medida de caráter reversível. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.